Tribunal: TJDFT
Processo: 0740631-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Mantenho a decisão (ID. 31617167). Diante da interposição do agravo interno (ID 31843515), intime-se a parte agravada para que, querendo, apresente as contrarrazões, nos termos do artigo 1.021, §2o, do Código de Processo Civil. Publique-se.